Tribunal: STF
Processo: ARE 1370429
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 18, p. 1-2):



    “APELAÇÕES CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (UMA TONELADA DE MACONHA), FORMA DE ACONDICIONAMENTO. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS QUE ATESTAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO RÉU QUE EVIDENCIAM, INEQUIVOCAMENTE, O VÍNCULO ASSOCIATIVO, PERMANENTE E ESTÁVEL, PARA O COMETIMENTO DA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. APELANTES QUE AGIRAM ATIVAMENTE PARA O ÊXITO DA ATIVIDADE ILÍCITA. DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 40, V). COMPROVAÇÃO DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE ENTRE DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DESNECESSÁRIA A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. ORIENTAÇÃO DA SÚMULA Nº 587 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, como pedido principal, a absolvição do recorrente, argumentando que, “ante o erro no laudo pericial, estar- se-á diante da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo” (eDOC 38, p. 6). 



    Em seguida, requer a declaração de nulidade a partir da audiência de instrução, alegando que “não houve a observância pela magistrada da Sumula 11 do STF, bem como, não houve a observância por ela do inc. IX do art. 93 da Constituição, posto que esta foi omissa quanto as razões que levaram ela a conduzir a audiência com o Recorrente algemado” (eDOC 38, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, a inexistência da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que “não restou comprovada a ‘estabilidade’ e ‘permanência’ da atividade, capaz de demonstrar a constituição de um vínculo associativo entre o Recorrente e demais Acusados” (eDOC 38, p. 12).



    Ao fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que o ora recorrente é primário, não possui maus antecedentes e apresentava caráter de mera “mula” no tráfico de drogas.



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento ao Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a ausência da preliminar de repercussão geral, a aplicação da Súmula 282 do STF e a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 49).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se: (i) na ausência da preliminar de repercussão geral, (ii) na aplicação da Súmula 282 do STF, e (iii) na ofensa reflexa à CF/88. No entanto, o agravante se limitou a reproduzir os argumentos suscitados no recurso extraordinário, bem como se manifestou apenas em relação à não incidência da Súmula 279 do STF, que sequer fora citada no juízo de admissibilidade.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente